Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708573-79.2021.8.07.0001 APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: JOEL MOURA SILVA DESPACHO Ao apelado-autor, em cinco dias, sobre a petição e documentos acostados pela apelante-ré (ids. 29755913 e seguintes) Após, retornem os autos conclusos para julgamento simultâneo com a APC 0742207-03.2020.8.07.0001. Brasília - DF, 15 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora